Tribunal: STF
Processo: HC 230314
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Juiz de primeiro grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC (Processo-crime nº 5009285-12.2017.4.04.7202).



    2. Extrai-se da inicial que o paciente foi condenado como incurso no art. 312, caput, do Código Penal à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    3. A parte impetrante sustenta que, “ao ignorar o local onde se consumaram os delitos, que define a competência territorial, a decisão de origem se apoiou em premissa equivocada (onde se deram as consequências do delito), que se funda única e exclusivamente no local onde se EXAURIRAM os efeitos das supostas práticas criminosas”. Alega que, “uma vez desrespeitada a competência territorial, tem-se por violado o art. 70 do Código de Processo Penal, fazendo incidir na nulidade por incompetência, prevista no art. 564, I, do mesmo diploma.”



    4.  Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    7. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    8. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a imediata desconstituição do título penal condenatório imposto ao paciente. De modo que não é possível cogitar de concessão da ordem de ofício. 



    9. Diante do exposto, com apoio no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência